Tribunal: TJDFT
Processo: 0729185-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO EM PLATAFORMA DIGITAL (TRADING CONECT). RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILICITO IMPINGIDO AOS RÉUS OU DA EXISTÊNCIA DE CONLUIO A JUSTIFICAR A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS ELES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC).
2. Como os réus/apelados não integraram a relação contratual firmada entre a autora/apelante e a plataforma digital de investimento (Trading Conect) e que a atuação daquelas se dava por força de relação contratual distinta e independente, resta afastada o alegado conluio entre os réus/apelados.
3. Ao aderir ao negócio jurídico (investimento), o contratante assume os riscos que lhe são inerentes, possibilitando, dentre outras consequências, a perda do capital investido por força de aplicação financeira equivocada.
4. Inexistindo demonstração de que os prejuízos reclamados pela autora/apelante tenham decorrido de conduta ilícita que possa ser atribuída aos réus/apelados e verificando-se, em seu lugar, que eles guardam origem na conduta atribuída à plataforma de investimento para a qual a autora concorrera culposamente, resta afastada a possibilidade de responsabilização solidária dos réus/apelados pelo ocorrido.
5. Ainda que o enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça, possibilite a responsabilização dos fornecedores por fortuitos internos relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito das operações bancárias, tal entendimento não encontra aplicabilidade na situação dos autos, pois, como regra, os bancos não são responsáveis pelo destino que os mutuários dão ao dinheiro que lhes é emprestado.
6. Recurso conhecido e não provido.